Tribunal: TJMT
Processo: 0002532-51.2017.8.11.0039
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002532-51.2017.8.11.0039
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GUSTAVO CARDOSO - ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 08.455.705/0001-05 (EMBARGADO), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO), THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 00.910.509/0004-14 (EMBARGANTE), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 00.910.509/0004-14 (EMBARGADO), GUSTAVO CARDOSO - ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 08.455.705/0001-05 (EMBARGANTE), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão e obscuridade. Lucros cessantes. Cerceamento de defesa. Dano moral. Quantum indenizatório. Rediscussão de mérito. Rejeição.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GUSTAVO CARDOSO - ADVOGADOS ASSOCIADOS e THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA. contra acórdão que, por maioria, deu parcial provimento a ambos os recursos de apelação, majorando a indenização por danos morais para R$ 30.000,00 e afastando a condenação em lucros cessantes.

II. Questão em discussão

2. Os embargos de GUSTAVO CARDOSO - ADVOGADOS ASSOCIADOS alegam omissão no acórdão quanto ao pedido de produção de prova testemunhal para comprovar os lucros cessantes, configurando cerceamento de defesa e violando o art. 938, §3º, do CPC.

3. Os embargos de THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA. alegam obscuridade no acórdão, argumentando que o contrato era válido e que o escritório de advocacia estava inadimplente, o que tornaria a negativação um exercício regular de direito. Questionam também o valor da indenização por danos morais, considerado exorbitante para pessoa jurídica.

III. Razões de decidir

Embargos de Declaração de GUSTAVO CARDOSO - ADVOGADOS ASSOCIADOS:

4. O acórdão expressamente fundamentou o afastamento da condenação por lucros cessantes na ausência de prova do efetivo prejuízo financeiro. A decisão consignou que, apesar da inversão do ônus probatório, o autor não produziu prova mínima de seus rendimentos mensais que deixou de auferir, sendo vedada a condenação por danos hipotéticos.

5.

A alegação de cerceamento de defesa pela não produção de prova testemunhal não foi arguida no recurso de apelação, configurando inovação recursal, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

6. O art. 938, §3º, do CPC não se aplica ao caso, pois a Câmara já analisou exaustivamente a matéria e concluiu pela ausência de comprovação dos lucros cessantes, não havendo necessidade de esclarecimentos sobre fatos apurados para reabrir a instrução.

7. O embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão e reabrir a fase probatória, o que é inviável por meio de embargos de declaração.

Embargos de Declaração de THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA.:

8. O acórdão expressamente analisou a questão da inadimplência do embargado e da negativação, concluindo que o autor comprovou o pagamento das notas fiscais, descaracterizando a inadimplência e, consequentemente, a regularidade da negativação.

9. O acórdão também fundamentou de forma clara a caracterização do dano moral como in re ipsa (prescindindo de prova de efetiva ofensa moral) em casos de negativação indevida, e explicitou os critérios utilizados para a fixação do quantum indenizatório, considerando a extensão dos danos, a repercussão social e o perfil das partes.

10. As alegações da embargante visam à rediscussão do mérito e ao reexame do conjunto fático-probatório, o que não é permitido em sede de embargos de declaração.

11. O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que enfrente a demanda com observância das questões relevantes e imprescindíveis à resolução da lide.

IV. Dispositivo

12. Rejeição de ambos os embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recursos de Embargos de Declaração opostos por GUSTAVO CARDOSO - ADVOGADOS ASSOCIADOS
e também por
THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA. contra o acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado, que, por maioria, deu parcial provimento a ambos os recursos de apelação, para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e afastar a condenação em lucros cessantes, nos termos do voto do relator, acompanhado pela 3ª Vogal (Exma. Sra. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas) e 4ª Vogal (Exma. Sra. Dra. Tatiane Colombo), vencida a 1ª Vogal (Exma. Sra. Desa. Clarice Claudino da Silva), que proveu parcialmente o recurso de Gustavo Cardoso e desproveu o de Thomson Reuters Brasil (cf. Id. nº 289742853).

Em suas razões (cf. Id. nº 292016396), o escritório de advocacia autor/embargante GUSTAVO CARDOSO - ADVOGADOS ASSOCIADOS, alega omissão no acórdão quanto ao pedido de produção de provas formulado na fase de conhecimento do processo, especialmente no que se refere à prova testemunhal requerida para comprovar os lucros cessantes. Argumenta que o julgamento antecipado da lide pelo juízo a quo, posteriormente revertido nesta instância quanto aos lucros cessantes com o fundamento de falta de provas, configuraria cerceamento de defesa. Sustenta que, nos termos do art. 938, §3º, do CPC, reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator deve converter o julgamento em diligência para sua produção. Requer o prequestionamento dos artigos 938, §3º e 400, II, do CPC.

A empresa/embargante THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA (cf. Id. nº 292071891), em suas razões, sustenta obscuridade do acórdão, alegando que não foi observado que o contrato firmado entre as partes era válido e estava vigente, e que o GUSTAVO CARDOSO ADVOGADOS havia deixado de adimplir com suas obrigações. Afirma que não houve irregularidade na negativação do nome do embargado, que teria sido realizada no exercício regular de direito. Argumenta ainda que o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) fixado a título de danos morais seria exorbitante, especialmente em se tratando de pessoa jurídica que não comprovou efetivamente qualquer dano à sua honra objetiva. Requer o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.

Ambos os embargados apresentaram contrarrazões, sustentando a inexistência de vícios no acórdão e pugnando pela rejeição dos embargos de declaração (cf. Id. nº 294184858 e 294288886) pugnando pela rejeição dos declaratórios.

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade dos recursos, pois opostos dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

O recurso de embargos de declaração tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Passo à análise individualizada de cada um dos recursos.

Primeiro, os Embargos de declaração opostos pelo autor GUSTAVO CARDOSO - ADVOGADOS ASSOCIADOS.

Alega o embargante omissão no acórdão, sustentando que não houve apreciação do pedido de produção de provas formulado na fase de conhecimento, especialmente a prova testemunhal, que seria necessária para comprovar os lucros cessantes alegados. Argumenta que houve cerceamento de defesa, pois o juízo de primeiro grau julgou antecipadamente a lide aplicando o art. 400, II, do CPC, e o acórdão embargado afastou a condenação por lucros cessantes com fundamento na ausência de provas.

O exame do acórdão embargado revela que a matéria foi devidamente apreciada, não havendo omissão a ser sanada.

No julgamento do recurso, esta Câmara expressamente fundamentou o afastamento da condenação referente aos lucros cessantes com base na ausência de prova do efetivo prejuízo financeiro sofrido, consignando que:

“
Quanto aos lucros cessantes, nos termos do art. 402 do CC, a indenização por perdas e danos exige e pressupõe uma perfeita individualização e segura comprovação do prejuízo financeiro sofrido pela parte, isto é, do que efetivamente se perdeu (danos materiais emergentes) e/ou do que razoavelmente deixou de lucrar (lucros cessantes).

No caso, não há qualquer prova de que o autor sofreu efetivo prejuízo financeiro em decorrência da suspensão do sistema e, conquanto o Magistrado do Juízo de Origem tenha entendido pela inversão do ônus probatório em relação à apresentação de elementos técnicos para comprovar o lucro cessante experimentado pelo autor, determinando que a ré apresentasse os dados contidos no sistema (aos quais o autor/apelado perdeu o acesso), entendo que, no caso em tela, ainda que fossem apresentados pela requerida os dados solicitados, estes não seriam competentes de, por si só, atestar o que o requerido deixou de lucrar no período em que ficou sem acesso ao sistema, sobretudo, pois, embora o software contribua com a organização do escritório e o exercício da advocacia e o autor afirme que experimentou grave revés financeiro por não poder utilizar o programa para fins profissionais, ele simplesmente deixou instruir o processo ou produzir durante o seu curso qualquer prova confirmatória da alegação de perda de ganhos, nem mesmo fez prova mínima de qual seria o rendimento mensal que deixou de ganhar em virtude da falta de acesso ao banco de dados do sistema, a fim de que se pudesse ter eventual parâmetro para o arbitramento do valor indenizatório, logo, como é absolutamente vedada a condenação ao pagamento indenizatório por danos hipotéticos/abstratos, deve ser alterada a conclusão sentencial nesse ponto, porque não há como condenar o réu a pagar indenização por lucros cessantes imaginários, desprovidos de prova concreta de que o autor teria deixado de ganhar
.”

Da leitura desse trecho, fica evidente que esta Câmara concluiu pela insuficiência probatória quanto aos lucros cessantes alegados, considerando que o ônus de comprovar o dano material incumbe a quem o alega, ainda que tenha havido a inversão do ônus probatório determinada pelo juízo de origem.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa pela ausência de oportunidade para produção de prova testemunhal, observa-se que tal questão não foi arguida no recurso de apelação ou em momento anterior nesta instância, configurando inovação recursal em sede de embargos de declaração, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Ademais, não há fundamento para a conversão do julgamento em diligência prevista no art. 938, §3º, do CPC, pois tal dispositivo se aplica quando, durante o próprio julgamento do recurso, verificar-se a necessidade de esclarecimentos sobre fato apurado, o que não é o caso dos autos, onde houve análise exauriente da matéria pela Câmara, que concluiu pela ausência de comprovação dos alegados lucros cessantes.

Conclui-se, portanto, que o embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, pretendendo que sejam reabertas a instrução processual e a produção probatória, o que não se mostra possível pela via estreita dos embargos de declaração.

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Passo, agora, à análise dos embargos de declaração opostos pela requerida THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTDA.

Alega a embargante obscuridade no acórdão embargado, sustentando que não foi observado que o contrato firmado entre as partes era válido e estava em vigência, e que o embargado deixou de adimplir com suas obrigações. Argumenta ainda que a negativação do nome do embargado foi realizada no exercício regular de direito e que o valor arbitrado a título de danos morais seria excessivo.

O exame do acórdão embargado revela que a matéria foi devidamente apreciada, não havendo obscuridade a ser sanada.

No que tange à alegação de inadimplência do embargado e exercício regular de direito na negativação, o acórdão foi expresso ao afirmar que:

“(...)
o autor satisfatoriamente comprovou o pagamento das notas fiscais durante todo o período da vigência do contrato, seja mediante transferência bancária, seja mediante pagamento de boleto encaminhado pela própria requerida (cf. Id. nº 213093745 - pág. 95/102), motivo pelo qual não há falar em inadimplência e, portanto, mostra-se indevida a negativação e a cobrança da requerida que, fosse pouco, inseriu o valor inteiro do contrato como débito negativado em nome do autor, como se não tivesse ocorrido nenhum pagamento por parte deste (cf. Id. nº 213093725 - pág. 73).
”

Quanto à configuração do dano moral e seu quantum, o acórdão fundamentou adequadamente:

“
Quanto à configuração do dever de indenizar, pontuo que a negativação indevida por débito inexistente, por si só, é suficiente à configuração da responsabilidade civil, autorizando a condenação daquele que negativou erroneamente ao pagamento de indenização por danos morais, porquanto, nessas situações, o dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de provas que demonstrem a efetiva ofensa moral, pois a conduta lesiva e ofensiva decorre da própria negativação indevida.
(...)

“
Assim, a fixação do valor da indenização por danos morais deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados
.”

Depreende-se da leitura do acórdão que todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia foram devidamente analisadas e decididas, inclusive com fundamentação jurídica específica sobre a caracterização do dano moral e os critérios para seu arbitramento.

O que pretende a embargante, na verdade, é a rediscussão do mérito com o reexame do conjunto fático-probatório já devidamente apreciado, o que não se mostra possível pela via estreita dos embargos de declaração.

Ademais, não há qualquer razão no argumento da embargante de que o magistrado deveria discorrer sobre todas as teses e apontamentos feitos pelas partes uma a uma. Conforme já bem decidido pelo STJ, o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes um a um, devendo enfrentar a demanda com observância das questões relevantes e imprescindíveis à resolução da lide (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Pelo exposto,
rejeito
ambos os embargos de declaração.

Advirto, desde já, que a oposição de recurso manifestamente protelatório ensejará a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025